Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720674-83.2023.8.07.0000 PACIENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES IMPETRANTE: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri do Samambaia/DF e, como ilegal, a decisão que, na sentença, decretou a prisão preventiva da paciente, condenada em 1a instância à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por incursão no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, c/c o artigo 62, alínea “f”, do Código Penal (ação penal referência n. 0003508-57.2020.8.07.0009). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Tiago Silva de Assunção) que os fatos imputados à paciente datam de 13-setembro-2020, e que ela respondeu ao processo solta, uma vez que concedida a liberdade provisória. Porém, após ser condenada pelo Tribunal do Júri de Samambaia, em 19-dezembro-2022, ou seja, 02 (dois) anos após a concessão de liberdade, a autoridade judiciária apontada como coatora negou o direito de a paciente recorrer em liberdade, revogou a liberdade provisória anteriormente concedida, e decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Afirmou que a paciente encontra-se presa pelos fatos, mesmo ausente fundamentação concreta, idônea e contemporânea para a excepcional medida constritiva. Relatou que já houve a interposição de recurso de apelação, mas ainda se encontra pendente de julgamento, razão pela qual necessária a análise do pleito em sede de “habeas corpus”. Salientou que a paciente possui condições pessoais favoráveis para aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade, já que possui residência fixa, vínculo empregatício, possui bons antecedentes criminais, e não descumpriu as medidas cautelares impostas quando da concessão da sua liberdade provisória. Suscitou tese de nulidade do processo em virtude de a paciente não ter sido citada pessoalmente da imputação, mas sim por intermédio da defesa constituída, razão pela qual o processo deve ser anulado. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E a determinação, desde logo, da anulação de todos os atos processuais a partir da citação da paciente, eivada de nulidade. Nos termos da certidão de prevenção de ID 47185466, o Desembargador Josaphá Francisco dos Santos é o relator originário dos processos relativos à paciente: RSE 0003508-57.2020.8.07.0009, HBC 0743336-75.2022.8.07.0000 e APR 0003508-57.2020.0009. Em virtude do afastamento do relator originário, nesta data, a presente impetração foi distribuída a esta Relatoria. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata de segunda impetração formulada em favor da paciente. Na primeira impetração (HBC 0743336-75.2022.8.07.0000) esta 2a Turma Criminal atestou-se a legalidade da prisão preventiva decretada na ocasião da sentença condenatória proferida, diante do preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima, bem como afastou a hipótese de concessão de prisão domiciliar ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a ementa do julgado (Acórdão n. 1659929): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVA DO CRIME E DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AMEAÇAS. AGRESSIVIDADE. RISCO SOCIAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O habeas corpus mostra-se como remédio constitucional utilizado a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. 2. O ato coator apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade, em concreto, da conduta perpetrada pela paciente e a sua periculosidade, pois, além de não ter agido em legítima defesa, cumpriu as ameaças anteriormente proferidas em desfavor de seu companheiro e, por motivo fútil, ceifou a sua vida, indicando o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Embora o entendimento do col. STJ seja no sentido de que a mãe é presumidamente necessária aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos (HC 731.648/SC), é certo que a ré/paciente não preenche o requisito negativo previsto no inciso I do art. 318-A do CPP, segundo o qual a prisão preventiva não será substituída por prisão domiciliar se o crime houver sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1659929, 07433367520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ordem, portanto, não deve ser admitida, porque o Tribunal já se manifestou sobre a legalidade do decreto prisional em relação à paciente, não cabendo ao próprio órgão rever sua decisão. Ainda, tem-se que já foi interposta apelação criminal em relação à condenação em primeira instância (APR n. 0003508-57.2020.8.07.0009), que se encontra conclusa ao Relator Josaphá Francisco dos Santos, sendo que em breve todas as arguições feitas pela defesa da paciente, inclusive a tese de nulidade da citação, serão dirimidas pelo Colegiado, por meio do recurso próprio cabível, não servindo o remédio heróico do “habeas corpus” como substitutivo de recurso próprio que se encontra pendente de apreciação, se não há fato novo ou flagrante ilegalidade a reparar, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional. Desse modo, por todo ângulo que se veja, não há como prosseguir com a presente impetração. Nesse sentido, confiram-se precedentes do STF e do STJ: COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Estando o habeas corpus a versar sobre matéria decidida pelo Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. (HC 89867, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 09-03-2007 PP-00043 EMENT VOL-02267-03 PP-00417). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PACIENTE PARA CONSTITUIR DEFENSOR, ANTES DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA E PENDENTE DE JULGAMENTO. VIA ADEQUADA À APRECIAÇÃO DO TEMA. ALEGADO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REGISTRO DE DIVERSOS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. - Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. A alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa, não foi objeto de análise pelo Tribunal revisor, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de analisar diretamente o pleito. - Ademais, a defesa interpôs apelação, recurso que aguarda julgamento pelo Tribunal a quo. Portanto, a questão da alegada nulidade será objeto de detida análise pela Corte Estadual, ao apreciar a apelação, cujo efeito devolutivo amplo, bem como a documentação presente nos autos originais, permitem verificar se os trâmites processuais adotados em primeira instância ensejaram o apontado cerceamento de defesa. - A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. - Na hipótese, a prisão preventiva foi determinada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, encontrando-se justificada no fato de que a paciente tem em seu desfavor cerca de vinte processos criminais, muitos deles suspensos em razão do disposto no art. 366 do CPP ou aguardando a consumação da citação, a demonstrar que a paciente tem como prática dificultar a atuação da Justiça e que é concreto, portanto, o risco de reiteração delitiva. - Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 316.103/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 21/9/2015.) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator